Tribunal: TJMT
Processo: 1040888-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZÓAVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 280212880 – reclamação no 1040888-68.2024.8.11.0002 – 2o JEC de Várzea Grande), que indeferiu o pedido inicial. 2- Na página do Banco Central do Brasil, há informação resumida, das condições para encerramento de contas bancárias, sob o título “ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE”, de 26/3/2024 (Res. no 2.747/2000– art. 12).3- Assim, permanece vigente a tese da possibilidade de resilição unilateral do contrato de conta bancária por iniciativa da instituição financeira, desde que observadas as determinações regulamentares estabelecidas pelo Banco Central. 4- No caso, restou demonstrado o envio de notificação prévia ao titular da conta (id. 280212872 e 280212871), a qual não foi validamente impugnada. Ademais, inexistindo prova de prejuízo objetivo suportado pelo consumidor, não se configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040888-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANNA CLARA GONCALVES BRANDALISE - CPF: 064.113.151-83 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025